Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751806-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724532-56.2022.8.07.000, determinou a penhora no rosto dos autos n.o 0721257-08.2023.8.07.0020 de 30% do valor que o agravante, receberá a título de honorários advocatícios. Apresentada as suas razões recursais, não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, houve a intimação da parte para que comprovasse o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo concedido, sem a manifestação da parte (ID n.o 67554653) os autos vieram conclusos. DECIDO. A parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme informado no relatório. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, orecursonão pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido também colaciono a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO.RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador